Tribunal: TJES
Processo: 5050430-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050430-87.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISRAEL ANDRADE SALAS

RECORRIDO: AILA DE CASTRO LIMA SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DIANTE DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima no contexto de violência doméstica. O recorrente sustenta a inexistência de risco atual e a ausência dos requisitos para manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, uma vez que tais delitos costumam ocorrer na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, em contexto de vulnerabilidade da ofendida.

As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima.

O relato firme da vítima perante a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aliado à manifestação nas contrarrazões requerendo a manutenção das medidas, constitui elemento suficiente para demonstrar a existência de ameaça atual ou iminente.

A concessão e manutenção de medidas protetivas não exigem prova plena dos fatos, sendo suficientes os indícios de materialidade e autoria que indiquem situação de risco, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

A defesa não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a narrativa da vítima ou demonstrar inexistência de risco, permanecendo evidenciada a necessidade de resguardar sua segurança e integridade psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5050430-87.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ISRAEL ANDRADE SALAS
RECORRIDO: AILA DE CASTRO LIMA SOUSA
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ELIZANGELA PAIVA SCARDUA - ES30539

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
ISRAEL ANDRADE SALAS
,

contra a decisão (id 17590771 – fls. 09/10) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

A defesa (id. 17590772 – fls. 07/10 e id. 17590771 - fls. 01/06) sustenta, em síntese, a inexistência de risco atual, bem como a ausência dos requisitos necessários à manutenção das medidas protetivas de urgência, requerendo, ao final, a sua revogação.

Acerca dos fatos, consta do Boletim Unificado nº 57935461 (id 17590753 – fls. 18/22) e do depoimento da vítima, Aila de Castro Lima Sousa (id 17590752 – fl. 03), que as partes mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente oito anos. Segundo relatado, nos últimos anos da relação o recorrente passou a adotar comportamento abusivo, controlador e ciumento, realizando ofensas verbais reiteradas e acusando a vítima, de forma infundada, de traições, inclusive envolvendo colegas de trabalho, o que teria atentado contra sua honra.

A vítima afirmou, ainda, sofrer agressões psicológicas constantes, com xingamentos, controle de redes sociais e tentativas de isolamento social. Narrou que, no dia de seu aniversário, o investigado, sob efeito de álcool, exaltou-se, proferiu ofensas e a expulsou do imóvel que compartilhavam.

Relatou também que, após o ocorrido, decidiu se mudar em 06 de março de 2025. Contudo, ao tomar conhecimento do novo endereço, o investigado passou a persegui-la e constrangê-la, inclusive impedindo seu acesso ao antigo apartamento e dirigindo-se ao novo local de residência para proferir ameaças. Por fim, informou que, mesmo após o término do relacionamento, em 11 de abril de 2025, não conseguiu retirar todos os seus pertences do imóvel, incluindo equipamentos de trabalho e documentos pessoais, em razão de o local estar sendo frequentado por terceiros por determinação do investigado.

Assim, formulou pedido de medida protetiva, que foram deferidas, consoante decisão id 17590753 – fls. 07/10, determinando o seguinte: a) proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 500 (quinhentos) metros; e b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc); c)proibição de frequentar lugares onde a vítima costumeiramente frequenta, como locais de trabalho, local de lazer, igreja, atividades físicas etc.

Inconformado com a deferimento das medidas protetivas de urgência, o recorrente formulou pedido de revogação (id. 17590767 – fls. 11/14 e id.17590766 – fls. 01/06 ), que foi indeferido pelo Magistrado, conforme id 17590771 – fls. 09/10.

Sobreveio o presente recurso, por meio do qual se requer a revogação das medidas cautelares impostas, sob o argumento de inexistência de conduta ilícita por parte do recorrente, bem como de ausência de risco atual, além da alegada inexistência dos requisitos necessários à manutenção das medidas protetivas.

Contudo,
tenho que o referido pleito não merece prosperar.

Isto porque, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois tais delitos são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Cabe destacar que as referidas medidas devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

No caso, o relato firme da ofendida prestado perante a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), aliado à sua manifestação nas contrarrazões, na qual expressou o desejo de manutenção das medidas, constitui elemento suficiente para demonstrar a necessidade de preservação das medidas protetivas, diante da existência de ameaça atual ou iminente de prática de atos ofensivos e de submissão psicológica.

Necessário ponderar que não se pode exigir prova plena dos fatos, sob pena de se inviabilizar os fins pretendidos pela lei e deixar a mulher desprotegida, sendo os indícios de materialidade e autoria constantes nos autos suficientes a demonstrar a situação de risco que se encontrava a vítima.

Lado outro, a defesa não logrou apresentar prova capaz de invalidar a versão da vítima ou comprovar que esta se encontra maculada pela intenção de prejudicar o recorrente.

Desse modo, tenho como demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18355786),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO EM FACE DO RECURSO.